Tribunal: TJDFT
Processo: 0741718-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741718-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0709773-78.2022.8.07.0004) iniciada contra MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO. A decisão agravada deferiu a desconstituição da penhora do imóvel: Apartamento no 206, localizado no Bloco 01, do Edifício situado nos Lotes "A", "B", "C", "D", "E", "F" e "G", da Área Especial no 07, do Setor Avenida Contorno do Núcleo Bandeirante/DF (matrícula no 44.412, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pela executada MARIA CECÍLIA PINTO MORGADO ABREU PORTO, objetivando desconstituir a penhora que incidiu sobre imóvel de sua propriedade. Intimada, a parte impugnada se manifestou nos autos, refutando as teses defendidas pela impugnante. Breve relatório. Defende a impugnante a impenhorabilidade do imóvel: Apartamento no 206, localizado no Bloco 01, do Edifício situado nos Lotes "A", "B", "C", "D", "E", "F" e "G", da Área Especial no 07, do Setor Avenida Contorno do Núcleo Bandeirante/DF (matrícula no 44.412, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), ao argumento de que se trata de bem de família. Com efeito, nos termos do disposto no Art. 1o da Lei 8.009/90: “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Ademais, consoante o disposto no Art. 5o da legislação aplicável à espécie: “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Na hipótese vertente, pela análise dos autos, pode-se inferir que a executada reside com os seus filhos no endereço em questão, tendo em vista o teor dos boletos de condomínio anexados aos autos - ID 191226558, bem como considerando a intimação da executada no referido endereço (ID 188661273). Ademais, cumpre salientar que a pesquisa de bens da executada, por meio do sistema ERIDF, localizou tão somente o imóvel penhorado nos autos, o que permite concluir que se trata de único bem residencial utilizado como moradia da devedora, impondo-se a desconstituição da penhora. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Evidenciados elementos a demonstrar que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial, utilizado como moradia do devedor e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90, impõe-se a a impossibilidade da restrição. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1765684, 07241442520238070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei Por fim, ressalto que a alegação do exequente no sentido de que o bem em questão foi ofertado em caução em contrato de locação, não se afigura suficiente para descaracterizar o imóvel como bem de família. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e DEFIRO a desconstituição da penhora do imóvel: Apartamento no 206, localizado no Bloco 01, do Edifício situado nos Lotes "A", "B", "C", "D", "E", "F" e "G", da Área Especial no 07, do Setor Avenida Contorno do Núcleo Bandeirante/DF (matrícula no 44.412, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal)”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados: “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. I.” No agravo, a parte agravante alega que cabe ao devedor a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para que se defira a proteção ao bem de família, o que não foi cumprido no presente caso. Afirma que não ter a parte logrado êxito em demonstrar que o imóvel indicado à penhora preenche os requisitos legais do instituto do bem de família, visto que apenas alegou de forma genérica a impenhorabilidade do imóvel citado. Informa que, em simples consulta do CPF da parte agravada no sistema deste Tribunal de Justiça, constata-se que o imóvel discutido na ação de execução, não se trata de imóvel utilizado para sua moradia, uma vez que ela indica outro endereço como sendo residencial, portanto, o imóvel penhorado não se trata de um bem de família. Ademais, afirma ter sido a agravada citada em endereço diverso do endereço do imóvel alvo da presente insurgência (ID 139107800). Da análise da certidão de matrícula do imóvel, aduz ser possível verificar que a parte agravada deu o imóvel em caução em contrato de locação celebrado entre Adriles Gomes Diniz Filho e Executada Mendes Film Gama Comercio De Peliculas Ltda. Dessa forma, entende restar evidente que o imóvel não se trata de bem de família, visto que a agravada já dispôs desse imóvel em contrato de locação que favorecia uma empresa, renunciando assim à condição de bem de família. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a determinar a manutenção da penhora do imóvel de matrícula 44.412. É relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo (ID 64670980). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de execução de título extrajudicial interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda, contra Mendes Film Gama Comércio de Películas Ltda, Maria Cecília Pinto Morgado Abreu Porto e Osman Porto Júnior, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 103562,44, referente à Cédula de Crédito Bancário 1167596 e Contrato de Cheque Especial 1129411 (ID 133838135) A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 9.009/90 estabelece que “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, a Súmula 486 do STJ estabelece que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de que ao devedor cabe o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando que “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596) No caso dos autos, os boletos de condomínio apresentados aos autos - ID 191226558 e a intimação da executada no referido endereço (ID 188661273), indicam que a agravada reside com seus filhos no imóvel. Além disso, em pesquisa de bens da executada, por meio do sistema ERIDF, foi localizado tão somente o imóvel penhorado nos autos, o que se evidencia tratar-se de único bem residencial utilizado como moradia da executada, impondo-se a desconstituição da penhora. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME. SEPARAÇÃO TOTAL. PENHORA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada. (...)”. (07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2024 14:26:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador